Tribunal: TJDFT
Processo: 0708130-93.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. ENUNCIADO No 385 DE SÚMULA DO STJ. APLICABILIDADE. QUESTÕES DE FATO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO NA ORIGEM. FORÇA MAIOR. NÃO COMPROVADA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURADA.
1. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. Enunciado no 385 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
2. De acordo com os artigos 434 e 435, ambos do Diploma Processual Civil, mostra-se como dever da parte instruir a petição inicial com os documentos destinados a provar suas alegações. Apesar de ser lícita a juntada de novos documentos após a petição inicial, estes devem fazer prova de fatos ocorridos depois dos fatos articulados na exordial ou para contrapô-los. Cabe à parte, ainda, provar o motivo que a impediu de juntar tais documentos no momento oportuno.
3. Nos termos do art. 1.014 do CPC, as questões de fato não propostas no juízo de origem poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior, sob pena de supressão de instância e violação do princípio da congruência ou adstrição, bem como ofensa ao direito ao contraditório e à ampla defesa.
4. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados.